Tribunal: TJDFT
Processo: 0703545-90.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703545-90.2022.8.07.0003 RECORRENTE: GEOVANE SILVA DE PAULA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE DIREÇÃO PERIGOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PERIGO DE DANO DEMONSTRADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RÉU REINCIDENTE POR CRIME DOLOSO E EM CUMPRIMENTO DE PENA. BENEFÍCIO QUE NÃO SE MOSTRA SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Os depoimentos dos policiais possuem credibilidade e fé pública e mostram-se harmônicos e seguros no sentido de que o réu saiu dirigindo seu carro, “cantando” pneu e colocou em risco a segurança das pessoas que estavam no local dos fatos, de grande movimentação, e as que aguardavam no semáforo, além dos motociclistas, gerando perigo de dano, sendo inviável o pleito de absolvição. 2. Indefere-se o pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, porquanto o apelante é reincidente em crime doloso, e praticou os novos crimes quando estava em cumprimento de pena por condenação definitiva anterior, não sendo socialmente recomendável a concessão do benefício. 3. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega violação aos artigos 43, §3o, do Código Penal, 311 da Lei 9.503/07 e 386, incisos II, V e VII, do Código de Processo Penal, asseverando que quando a acusação não produzir todas as provas possíveis e essenciais para a elucidação dos fatos, capazes de, em tese, levar à absolvição do réu ou confirmar a narrativa acusatória caso produzidas, a condenação será inviável, não podendo o magistrado condenar com fundamento nas provas remanescentes. Pontua sobre a teoria da perda de uma chance. Afirma que “a prova que interessa exclusivamente à defesa (como o álibi) deve ser por ela produzida, ao mesmo tempo em que impede a acusação de agir como fez o MP/AL nestes autos, apresentando somente um mínimo de provas e ignorando diversas outras linhas de extrema relevância”. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Requer, assim, a sua absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pretende a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 43, §3o, do Código Penal, 311 da Lei 9.503/07 e 386, incisos II, V e VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ainda, quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, que a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a devida similitude fática entre os julgados confrontados. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “O dissídio jurisprudencial não merece conhecimento, porque não foi realizado o necessário cotejo analítico entre os julgados trazidos a confronto. A mera transcrição de ementas ou de passagens dos arestos indicados como paradigma não atende aos requisitos dos arts. 1.029 do CPC/2015 e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.982.305/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no REsp n. 2.049.880/SE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028